Tribunal: TJBA
Processo: 8053652-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053652-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GENEILSON ANDRADE DE SOUZA

Advogado(s)
:
GISELLE DARC DIAS SANTOS, LUCAS ARAUJO PIMENTA

AGRAVADO: DIOCESE DE BARREIRAS

Advogado(s)
:
ERIKA BENITA DA SILVA SANTOS, WANEIDE PEREIRA CELESTINO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE SALARIAL (CPC, ART. 833, IV). RELATIVIZAÇÃO À LUZ DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DISTINÇÃO ENTRE SALDO JÁ DEPOSITADO E FLUXO SALARIAL FUTURO. MANUTENÇÃO DE PENHORA DE 70% SOBRE SALDO ACUMULADO E DE 30% MENSAL SOBRE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECLUSÃO QUANTO AO LEVANTAMENTO DO VALOR BLOQUEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por GENEILSON ANDRADE DE SOUZA contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial n. 8001346-86.2022.8.05.0154 (débito de dízimo confessado – R$ 65.949,77), que (i) deferiu o levantamento de 70% do valor bloqueado via SISBAJUD (R$ 6.662,65 de um total de R$ 9.518,08, valores de natureza salarial) e (ii) determinou penhora mensal de 30% dos vencimentos líquidos do executado, diretamente na fonte (Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a possibilidade de levantamento, em favor da exequente, de 70% do saldo já bloqueado, de origem salarial, diante de precedente anterior no mesmo feito; (ii) estabelecer se é juridicamente válida a penhora mensal de 30% dos vencimentos líquidos do agravante, à luz da relativização da impenhorabilidade salarial e da preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplico a regra do art. 833, IV, do CPC, de impenhorabilidade de verbas salariais, em interpretação sistemática com o art. 833, § 2º, e com o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), considerando a proteção do mínimo existencial.

Adoto a orientação firmada pela Corte Especial do STJ (EREsp 1.874.222/DF) que relativiza, em caráter excepcional, a impenhorabilidade salarial, independentemente do valor percebido e da natureza da dívida, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, após a frustração de meios executórios menos gravosos.

Distingo, como já assentado por esta Terceira Câmara Cível no AI n. 8033271-72.2025.8.05.0000 (mesmas partes e execução), o “saldo já depositado e acumulado” do “fluxo salarial futuro”, admitindo-se constrição superior a 30% sobre valores já integrados ao patrimônio do devedor, sem prova de comprometimento do mínimo existencial.

Reconheço a preclusão e a conformidade da decisão que autoriza o levantamento dos 70% do saldo bloqueado (R$ 6.662,65), por já haver decisão colegiada anterior que manteve idêntica constrição e explicitou a ausência de comprovação robusta de prejuízo à subsistência do agravante e de seus dependentes.

Admito, quanto ao fluxo salarial futuro, a penhora mensal de 30% dos vencimentos líquidos como medida proporcional e usualmente aceita pela jurisprudência para conciliar a efetividade executiva (CPC, art. 4º) com a menor onerosidade (CPC, art. 805), ausente prova inequívoca de que o remanescente (~R$ 4.061,86) se revele insuficiente ao mínimo existencial.

Rejeito a alegação de cumulação desproporcional das constrições por inexistirem elementos probatórios novos e robustos capazes de infirmar o precedente desta Câmara quanto à ausência de comprometimento da subsistência; a mera existência de dependentes, desacompanhada de demonstração concreta de insuficiência do saldo remanescente, não afasta a relativização.

Reputo presentes os requisitos de admissibilidade recursal (CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.015, I; 1.007, § 1º), mantendo, no mérito, a decisão agravada por alinhamento ao precedente interno (CPC, art. 927) e ao leading case do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a penhora de 70% sobre saldo bancário já depositado e acumulado, mesmo de origem salarial, quando ausente prova robusta de comprometimento do mínimo existencial do devedor, distinguindo-se tais valores do fluxo salarial futuro.

Admite-se a penhora mensal de 30% dos vencimentos líquidos para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

A decisão colegiada anterior no mesmo processo, que manteve a constrição sobre saldo acumulado e reconheceu a ausência de comprometimento da subsistência, preclude a rediscussão do levantamento desses valores em agravo subsequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 4º, 805, 833, IV e § 2º; 927; 1.003, § 5º; 1.007, § 1º; 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; TJBA, AI n. 8033271-72.2025.8.05.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto; TJDFT, Apelação Cível n. 0709587-21.2023.8.07.0004, 2ª Turma Cível, Rel. Des. Renato Scussel, j. 31.07.2024, publ. 12.08.2024; TJGO, AI n. 5081791-31.2024.8.09.0003, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Rodrigo de Silveira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8053652-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante GENEILSON ANDRADE DE SOUZA e como Agravado DIOCESE DE BARREIRAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora